Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 AUTOR: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA REU: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Pelo despacho Id. 61246166 foi determinado à Autora que recolhesse a diferença das custas processuais e complementasse o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, pois atribuiu à causa valor sem a devida correção monetária. Malgrado, tenha recolhido a diferença das custas processuais, deixou de complementar o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. A Autora requereu, ainda, a suspensão do processo, até o julgamento de Ação Anulatória no 0738886-55.2023.8.07.0000 (Id. 61652756). Todavia, conforme já ressaltado na decisão Id. 58872014, o pedido de suspensão dos autos somente será apreciado após o recolhimento da diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, que constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse contexto, intime-se a Autora, mais uma vez, para que, no prazo de 5 dias, recolha a diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. O pedido de suspensão do processo será analisado após o cumprimento desta determinação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora